Tribunal: STF
Processo: RE 91868
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
  - AÇÃO ACIDENTÁRIA. NÃO PREQUESTIONAMENTO
DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NA PETIÇÃO DO RECURSO (SÚMULA 356).
  - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO (ART. 308, IV, A, DO RISTF).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.